Tribunal: TJMT
Processo: 1020309-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO DA CONTADORIA – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – INVIABILIDADE – HOMOLOGAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Mantém-se a decisão que homologou o cálculo da contadoria se a impugnação da parte é genérica e não demonstra o equívoco arguido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020309-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), MARIA ROSALINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 487.546.681-15 (AGRAVADO), BRUNA MANNRICH - CPF: 007.723.209-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–

CÁLCULO DA CONTADORIA – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA –

INVIABILIDADE –
H
OMOLOGAÇÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Mantém-se a decisão que homologou o cálculo da

contadoria se a impugnação da parte é genérica e não demonstra o

equívoco arguido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

d
a
decisão da3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Revisão de Contrato c/c Repetição de Indébito, homologou o cálculo e determinou o pagamento.

A agravante alega
erro na
parcela recalculada, além de não ter
em
sido considerados corretamente os atrasos que superaram 1000 dias, ou seja, deveriam ter sido inseridos
os encargos moratórios, quais sejam, multa, correção monetária, capitalização e juros moratórios que não foram afastados pelo acórdão proferido
.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito,
a
reforma da decisão que homologou o cálculo do perito nomeado.

E
feito suspensivo
deferido (I
D
.
230394685
).

Contraminuta no I
D
.
232432187
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
autora, ora agravada,
ajuizou
Ação Ordinária
d
e Revisão
d
e Contrato
c/c
Repetição
d
e

Indébito
, visando a análise do
contrato n
.
95010427946
. A demanda foi
julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das despesas

processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa
.

Em Recurso de Apelação, foi reconhecida a necessidade de revisão do contrato com a fixação dos juros contratuais em 1,84% ao mês, determinada a restituição do indébito de forma simples e redistribuído os ônus sucumbenciais com a determinação de pagamento de
R$1.000,00
pela atuação do advogado. O trânsito em julgado do Acórdão
ocorreu
em 28-6-2023.

Com isso, a
autora
requereu a instauração da fase de Cumprimento de Sentença
e apontou
como devido o montante de R$
3.719,65
(ID.
122631329

–

origem).

A ré
, agora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de excesso de execução (ID.
129668986
– origem). Contudo, a manifestação foi rejeitada, uma vez que não veio acompanhada de
memória de cálculo e nem mesmo com indicação do valor que a parte entende
como
correto.

Na mesma decisão o Juízo determinou a remessa dos autos para a contadoria judicial, onde foi apresentado o valor de
R$ 5.094,22
(ID.
139318095
– origem). Desse a parte autora concordou e a ré se opôs (
IDs
.
140853996
e
140915581
– origem).

No ID.
161102080
o Juízo da causa homologou o cál
culo apresentado pela contadoria, haja vista “
inexiste qualquer erro aparente nos cálculos apresentados pela contadoria do juízo, tampouco
foi apontado pela parte executada, além de sua discordância, de maneira que é devida a sua homologação.”.

O réu se insurge
contra o
cálculo do perito judicial
sob o argumento
de que o valor da parcela utilizado para
a
soma está equivocado
e que

os encargos moratórios

não foram considerados.

No entanto, se constata do laudo que o perito iniciou os trabalhos readequando a taxa de juros para a base estabelecida no Acórdão e, ainda, indicou todo
s os encargos
n
os quais se baseou.

Assim, diante das arguições
genérica
s
, torna-se inviável acolher a
I
mpugnação, pois não ficou evidenciado de modo contundente o

equívoco na sua elaboração.

Sobre o assunto:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – DETERMINADO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DOS EXEQUENTES – ALEGADO ERRO DE CÁLCULO – DEMONSTRADO O EQUÍVOCO SOBRE A ATUALIZAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DOS DANOS MATERIAIS - RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que houve equívoco quanto ao valor utilizado para atualização monetária do cumprimento de sentença, deve o magistrado zelar pela correta execução do título judicial, devendo determinar que sejam refeitos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte.”

(
TJMT
-
1028827-21.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
DJE

de
28/03/2024)

Além disso,
destaca-se que o réu em nenhum momento
indic
ou
o valor que entende correto
ou
anex
ou
memória de cálculo, requisitos obrigatórios do art. 917, §3o, do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - INDEFERIDO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM DUAS ASSINATURAS - VINCULADO A NOTA PROMISSÓRIA - EXECUTORIEDADE -
EXCESSO DE EXECUÇÃO - ART 917, §§ 3o E 4o, DO CPC - DESCUMPRIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO.

O contrato de confissão de dívida sem assinatura de duas testemunhas, em geral, não retira a força executiva da nota promissória a ele vinculada.

Alegado excesso de execução que não encontra respaldo em fundamentação e no cumprimento do art. 917, § 3o, do CPC.”
(
TJMT
-
1024465-18.2021.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julga
mento
em 24/07/2024,
DJE
DE
24/07/2024)

Pelo exposto,

nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024